Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. A defesa requer desclassificação para receptação culposa, afastamento da valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para caracterizar o dolo na receptação, afastando a modalidade culposa; ii) decidir se é cabível o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes; e iii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Circunstâncias do caso (aquisição informal, ausência de nota fiscal e fuga ao avistar a polícia) evidenciam ciência da origem ilícita do bem, configurando dolo.
5. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do objeto. No caso em análise, a defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita do aparelho celular ou que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem.
6. Embora esteja configurado o erro material na primeira fase da dosimetria, não é possível o incremento da pena na hipótese de recurso exclusivo da defesa.
7. Quanto à dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, pois comprovadas duas condenações anteriores. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexo na pena, em razão da Súmula 231/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. No crime de receptação, apreendido o bem ilícito na posse do acusado, cabe à defesa demonstrar origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP. 2. O dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, não sendo possível a desclassificação para modalidade culposa quando evidenciada ciência da origem ilícita do bem."
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 65, I, do CP; art. 156 do CPP; art. 59 do CP; art. 33, §2o, “b”, c/c §3o, do CP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 984.097/MS, STJ, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; Acórdão 2004405, TJDFT, 2a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025; Acórdão 1989208, TJDFT, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025; Acórdão 2068174, TJDFT, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 19/11/2025; AgRg no AREsp n. 2.076.551/RS, STJ, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022.